Tribunal: TJES
Processo: 5018379-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018379-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SPINOLA STURZENEKER e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5018379-27.2023.8.08.0024

Recorrente: BRUNA SPINOLA STURZENEKER; CLAUDIO EDUARDO VARGAS SANTOS

Recorrida: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
EM APERTADA SÍNTESE, RELATAM OS AUTORES QUE VIAJARAM PARA OS ESTADOS UNIDOS EM FÉRIAS E, AO RETORNAREM, O VOO DE GUARULHOS PARA VITÓRIA, MARCADO PARA 20H 55 DO DIA 23/11/2022, SÓ DECOLOU ÀS 1H 20 DO DIA 24/11/2022. AFIRMAM QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES CONFLITANTES POR PARTE DA RÉ DURANTE O TEMPO DE ESPERA E SÓ VIERAM A SABER APÓS A CHEGADA QUE REFERIDO VOO NÃO ESTAVA SEQUER PROGRAMADO. REQUEREM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA, EM SEDE DE DEFESA, SUSCITA PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO E DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, ALEGA QUE HOUVE ATRASO NO VOO DECORRENTE DE TRÁFEGO AÉREO. NEGA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
CABIMENTO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. FATO QUE NÃO SE TRATA APENAS DE UM MERO ATRASO, COMO TAMBÉM A AUSÊNCIA DE VOO NO HORÁRIO AGENDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA PROPOSTA POR FAMILIARES DA RECORRENTE JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNA PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. NO CASO DOS AUTOS, A PARTE AUTORA SE MOSTRA IRRESIGNADA EM RAZÃO DO ATRASO DO VOO, E REQUER A REPARAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
POIS BEM
. CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE,

NÃO RESTOU COMPROVADO NO PRESENTE CASO. DIGO ISTO POIS, AINDA QUE COMPREENSÍVEL O ABORRECIMENTO SUPORTADO PELA REQUERENTE EM RAZÃO DO OCORRIDO, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DA PERDA DE COMPROMISSO OU DANOS RELEVANTES OCASIONADOS EM RAZÃO DO ATRASO NA VIAGEM. OUTROSSIM, EM CASOS SIMILARES, ESTA TURMA POSSUI PACÍFICO ENTENDIMENTO QUE, A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, NÃO É CAPAZ,
POR SI SÓ
, DE ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENDO ASSIM, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DA ORIGEM, DE MODO QUE ENTENDO POR REJEITAR O PLEITO RECURSAL DOS AUTORES, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)